Tribunal: STF
Processo: AI 67536
Classe: AI
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-19
Data de publicação: 1976-11-19

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRETENDIDA INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA LOCAL
PARA O PROCESSO E JULGAMENTO DE DEMANDA EM QUE A UNIÃO TERIA
INTERESSE. AUSÊNCIA DE INTERVENÇÃO DA UNIÃO NA LIDE. INCOMPETENCIA
DA JUSTIÇA ESTADUAL REPELIDA EM ANTERIOR AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INDEFERIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO ARQUIVADO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.